Tribunal: TJMT
Processo: 1014759-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014759-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WESLEY WENNY SANTOS MARTINS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL – FIXAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE COMO TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – ENTENDIMENTO QUE AFRONTA A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA E PREJUDICA O REEDUCANDO PELA DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA –

RECURSO DESPROVIDO.

A superveniência de condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios, porém, o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data da última prisão e não a da última condenação definitiva, sob pena de ser violada a função ressocializadora da pena ao desconsiderar o período em que o segregado esteve encarcerado à espera da sentença final, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado n. 53 desta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça (Reclamação n. 14013/MT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0020296-12.2015.8.11.004, instaurado para acompanhar o cumprimento das penas impostas ao reeducando
Wesley Wenny Santos Martins
, que indeferiu o pedido ministerial e manteve como marco inicial para fins de progressão de regime a data da última prisão do agravado.

Inconformado, o Ministério Público ingressou com o presente recurso, oportunidade em que sustentou que o termo inicial para o cômputo de novos benefícios se daria a partir do trânsito em julgado da última condenação advinda no curso da execução penal, e não da data da última infração/prisão (Id. 136753681).

Em contrarrazões, a defesa do agravado rebateu as alegações ministeriais, ressaltando que a data-base para fins de progressão de regime prisional é a data da última prisão, conforme reconhecido na decisão agravada (Id. 136753685).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada, determinando, em seguida, a remessa do presente recurso para este Tribunal (Id. 136753686).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. 141176174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Wesley Wenny Santos Martins
foi condenado à pena unificada de
28 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão
, pela prática do crime de roubo majorado e tráfico de drogas, reprimenda que cumpre em regime fechado, perante o juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Conforme relatado, a discussão trazida pelo Ministério Público cinge-se ao termo inicial para o cálculo de novos benefícios executórios em favor do agravado, tendo em vista que houve a adoção, a título de marco inicial, da data da última prisão e não da data do trânsito em julgado da última condenação em seu desfavor.

Acerca do tema, consigno ser de trivial sabença que a Lei de Execução Penal não aborda expressamente a matéria, o que enseja profunda controvérsia na doutrina e na jurisprudência, inclusive no âmbito deste Tribunal.

Como já expressei em diversas oportunidades, filio-me à corrente que adota como termo
a quo
para o cômputo da progressão a data em que o reeducando efetivamente ingressa no regime aplicado como resultado da unificação das penas, que, no presente caso, foi a data da
última prisão
.

O art. 111 da Lei de Execução Penal impõe a plena observância à detração penal, mesmo na hipótese de unificação das penas, veja-se:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”

A detração penal, neste momento, possui função dúplice, prestando-se o período de encarceramento provisório não só para fins de desconto do saldo remanescente, mas também para a fixação do regime prisional adequado ao caso.

Esta interpretação, inclusive, está em consonância com a nova redação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Se o tempo de prisão processual é obrigatoriamente aquinhoado para fins de delimitação do regime inicial de cumprimento de pena no processo de conhecimento, inexiste motivo para que o processo executivo se distancie dessa diretriz, ignorando, para fins de progressão de regime, o lapso em que o agente está efetivamente segregado, aguardando o trânsito em julgado da sentença.

Do contrário, ter-se-ia a absurda hipótese em que o reeducando, encarcerado, estaria com o regime de cumprimento de pena “congelado” de forma indeterminada, até o trânsito em julgado da condenação pela ação penal em que está preso cautelarmente.

Não se pode perder de vista que, quando um reeducando comete novo crime doloso, pratica verdadeira
falta grave
, consoante o
caput
do art. 52 da Lei n. 7.210/1984, ficando sujeito à
regressão de regime
, nos termos do art. 118, inciso I, também da Lei de Execuções Penais, e, consequentemente, ao reinício do período aquisitivo da progressão.

Nesse ponto, convém dissecar o verbete sumular n. 526 do Superior Tribunal de Justiça, assim disposto:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Conferindo-se interpretação analógica ao enunciado transcrito, tem-se que o entendimento tradicional do STJ no tocante ao tema do vertente recurso contrariava o fundamento de sua própria súmula, porquanto a caracterização da falta grave não se dá com o trânsito em julgado da condenação, mas sim com o cometimento do delito em relação ao qual a ação penal correspondente fora instaurada.

Nessa mesma linha intelectiva, nada mais natural do que reputar a data da prisão pelo novo crime, ou da recaptura do reeducando, como a data-base para o cômputo da progressão de regime.

Não é razoável ignorar o lapso temporal entre o encarceramento provisório e a superveniência do trânsito em julgado do édito condenatório, como se nesse intervalo o acusado não estivesse recolhido em estabelecimento prisional, em condições similares (quando não idênticas) às dos reeducandos do regime fechado.

Além disso, mister consignar que a desconsideração deste interregno violaria o disposto no art. 1o, c/c o art. 112, da Lei de Execução Penal, que prevê que a pena privativa de liberdade será cumprida de forma progressiva, do regime mais gravoso ao mais brando,
com o objetivo precípuo de readaptar o reeducando ao convívio social
.

Outrossim, o critério temporal defendido pelo agravante desprestigia os princípios da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição, na medida em que desestimula a interposição de recursos contra decisões desfavoráveis ao réu. Assim, aumenta-se o risco de que uma sentença condenatória injusta seja acobertada pelo manto da coisa julgada, tão somente para que o cômputo da progressão se inicie com maior brevidade.

A propósito, foi munido de semelhantes preocupações que o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular n. 716,
in verbis
:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.”

Com efeito, não faz o menor sentido exigir que o réu aguarde o trânsito em julgado do édito condenatório, para só então se iniciar a contagem do prazo para a progressão regimental.

Deveras, entendo que o pleito ministerial não merece guarida, posto que não afigura razoável impor ao reeducando que suporte prejuízos decorrentes de eventuais atrasos da máquina judiciária até a prolação da sentença final, razão pela qual mantenho o entendimento aplicado pelo juízo singular, segundo o qual o cômputo do prazo para a obtenção de novos benefícios executivos, após a prolação de nova condenação no curso da execução penal, inicia-se a partir da
data da última prisão.

Solução diversa implicaria inequívoca negação à função ressocializadora da sanção penal.

Não ignoro que o STJ, até recentemente, perfilhava orientação contrária, no sentido de que o marco inicial seria a data do trânsito em julgado da condenação superveniente. Todavia, tudo o que se via como fundamento em suas decisões eram meras referências a precedentes que, por sua vez, invocavam outros precedentes, cada um com suas peculiaridades, numa infindável cadeia de analogias que se diluía até o ponto em que os julgados mais remotos não guardavam nenhum paralelo com a situação retratada nos autos.

Contudo, num cenário em que cada vez mais ganha força no País o sistema de precedentes (na esteira dos países de cultura anglo-saxônica), repetia-se, à exaustão, a menção a tais arestos, sem maiores preocupações com a harmonização de seus motivos determinantes às especificidades dos casos concretos, o que não raro acarretavam profundas injustiças.

Deparávamo-nos, pois, com emblemática situação de
error communis facit jus
. Assim, em boa hora a Corte Superior reavaliou a matéria com a devida acuidade técnica:

“RECLAMAÇÃO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO NOVO PERÍODO AQUISITIVO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, APÓS A UNIFICAÇÃO DE PENAS EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO APENADO, DESDE QUE NÃO TENHA ELE COMETIDO ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE, SUPERVENIENTE AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, QUE JUSTIFIQUE A INTERRUPÇÃO DO PRAZO (SÚMULA 534/STJ). RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM VIRTUDE DA EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Situação em que o Ministério Público estadual impugna decisão do juízo da execução penal que considerou como março inicial, para fins de cálculo para progressão de regime do apenado, a data do último trânsito em julgado da última condenação para a acusação. 2. O entendimento jurisprudencial que prevalecia nesta Corte sobre o tema era o de que, sobrevindo condenação ao apenado, por fato anterior ou posterior ao início da execução penal, a contagem do prazo para concessão de benefícios deveria ser interrompida, efetuando-se novo cálculo, com base no somatório das penas. Feita a unificação de penas, deveria se como termo a quo para contagem do novo período aquisitivo de benefícios executórios o trânsito em julgado da sentença condenatória superveniente. 3. Isso não obstante, no julgamento do Habeas Corpus n. 381.248/MG, de Relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, e do Recurso Especial n. 1.557.461/SC, de Relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz,
a Terceira Seção desta Corte reexaminou o tema, passando a prevalecer o entendimento de que o marco inicial para a concessão de benefícios para a execução, após a unificação de penas, deve ser a data da última prisão do apenado
. 4. Reclamação julgada improcedente. 5. Habeas Corpus concedido, de ofício, para determinar que a autoridade apontada como reclamada passe a considerar como marco inicial para a contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios após a unificação de penas do executado a data de sua última prisão, mesmo se provisória for”
(Reclamação n. 34.013/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 14.3.2018) – destaquei.

Tal guinada jurisprudencial, colocou fim a essa questão no âmbito deste Tribunal, chancelando o posicionamento que já prevalecia nas Primeira e Segunda Câmaras Criminais deste Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO DIES A QUO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –PRETENSA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO DO AGRAVADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – REFORMULAÇÃO DO POSICIONAMENTO DESTE ÓRGÃO COLEGIADO PARA ACOMPANHAR O NOVO ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENUNCIADO N.o 53 DO INCIDENTE DE UNIFORMAZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 100269/2017 – DECISÃO OBJURGADA MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Com escopo de alinhar-se ao novel entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1557461/SC, de Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, publicado no DJe no dia 15/03/2018, este órgão colegiado reviu seu posicionamento acerca da alteração da data-base para concessão dos benefícios executórios à conta da superveniência de nova condenação criminal no curso da execução, passando a considerar que o trânsito em julgado da última condenação não encontra respaldo legal e, por isso, é correta a fixação da data da última prisão do reeducando como marco inicial do prazo para concessão de benefícios inerentes à execução penal.
Enunciado n.o 53 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017. 2. Recurso ministerial desprovido”
(TJMT – AgEx N.U 1010748-28.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 2.9.2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA PRISÃO DECORRENTE DA UNIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – DIA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA ORIUNDA DA PRIMEIRA CONDENAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.“
A superveniência de trânsito em julgado de sentença condenatória enseja a unificação das penas, mas não deve servir de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios executórios
” (N.U 1009571-29.2022.8.11.0000, minha relatoria, DJe: 22/7/2022)
” TJMT – AgEx N.U 1013865-27.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 21.8.2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – ACOLHIMENTO – MARCO INICIAL PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS DEVE SER O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REGRESSÃO DE REGIME SOB PENA DE DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDO PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – DECISÃO REFORMADA – 2. RECURSO PROVIDO. 1. A prática de novo crime no curso da execução acarreta a regressão do regime prisional, devendo o marco inicial para a progressão de progressão de regime ser fixada na data da prisão do agente, e não do dia de cumprimento de eventual mandado de prisão expedido pelo juízo das execuções penais. 2. Recurso provido
” (TJMT – AgEx N.U 1017697-05.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 6.2.2022).

A matéria, inclusive, é objeto do
E
nunciado n. 53 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
S
obrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base
”.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022